Tribunal: TJSP
Processo: 1000916-39.2021.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS. Sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento, em favor da empresa autora, de valores pendentes como contraprestação a serviços prestados, com correção monetária e juros de mora. Recursos de ambas as partes.
1. Apelação do réu. Mérito da demanda. Município que reconhece a maior parte do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS. Sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento, em favor da empresa autora, de valores pendentes como contraprestação a serviços prestados, com correção monetária e juros de mora. Recursos de ambas as partes.
1. Apelação do réu. Mérito da demanda. Município que reconhece a maior parte do débito, o que se revela contraditório com a pretensão de improcedência total do pedido inicial. Atenção aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao venire contra factum proprium. Quanto ao valor restante, houve comprovação suficiente da prestação dos serviços, não podendo o Município eximir-se de sua responsabilidade se porventura a documentação foi extraviada nos departamentos internos do ente público. Precedentes. Manutenção da sentença.
2. Apelação da autora. Juros moratórios. Contrato administrativo que estipulou expressamente o índice de juros de mora de 1% ao mês para a hipótese de atraso do pagamento por culpa do ente municipal. Atenção aos princípios do pacta sunt servanda, da segurança jurídica e da confiança legítima. Termo inicial que deve corresponder ao dia seguinte ao vencimento de cada nota fiscal. Dívida com termo pré-definido, em que a mora resulta do próprio fato da inexecução da obrigação (mora ex re). Inteligência do art. 397, caput, do Código Civil. Precedentes. Sentença reformada. Recurso do réu desprovido; e recurso da autora provido.